Tribunal: STF
Processo: ARE 1530588
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. EFETIVO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ESTABELECER FINALIDADES A SEREM PERSEGUIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE DEVERÁ DEFINIR PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA ATINGIMENTO DA FINALIDADE EM TEMPO RAZOÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal visando condenar os municípios réus na implementação do controle eletrônico biométrico de frequência de servidores públicos municipais para a fiscalização da jornada de trabalho dos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde.



    2. O pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a adoção de tais providências e/ou de que forma estas devem ser feitas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao Poder Judiciário determinar a implementação do controle eletrônico biométrico de frequência de servidores públicos municipais para a fiscalização da jornada de trabalho dos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde.



    III. Razões de decidir



    4. No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. Esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    5. A “ausência ou deficiência grave no serviço” é pública e notória, em uma área em que se verifica altíssimo absenteísmo, irregularidades e imprevisibilidades no comparecimento de profissionais, descumprindo diretamente cláusula constitucional atinente às jornadas de trabalho (art. 39, § 3, c/c 7º, XIII, da CF), que não podem ser aleatórias, mormente em se cuidando de serviços essenciais. 



    6. A obrigação pretendida não desborda dos limites impostos pela mencionada tese vinculante. A pretensão a que os Municípios adotem providências com a finalidade de instalação de ponto eletrônico biométrico, para fins de efetivo controle da frequência dos profissionais da área da saúde, atende aos princípios da eficiência, moralidade e publicidade, além de prestigiar o direito fundamental consagrado nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal.



    7. Em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço, razão pela qual não reconheço violação ao art. 2º da Constituição Federal. 



    8. Procedimentos e prazos para o atingimento da finalidade devem ser definidos pela Administração Pública, sob controle judicial, para assegurar o cumprimento em tempo razoável (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal recorrido, com base no entendimento fixado no Tema 698 de Repercussão Geral, preservando a finalidade enunciada na presente decisão, mas valorizando o diálogo institucional e o monitoramento dos planos existentes ou a elaborar, visando a melhor execução dos serviços destinados à concretização do direito fundamental à saúde.